Tribunal: TJDFT
Processo: 0752977-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. OFERECIMENTO DE IMÓVEIS. ACEITAÇÃO DO CREDOR/EXEQUENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, possível a análise simultânea do agravo de instrumento e do agravo interno, mormente quando reiterados no agravo interno os argumentos tecidos no agravo de instrumento. Precedentes.

2. O princípio da menor onerosidade impõe atuação judicial no sentido de que o processo executivo deva observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805, CPC). Contudo, não menos verdade que a finalidade primordial do processo executivo é, precisamente, a satisfação do crédito, de modo que os atos expropriatórios não devem ser amparados tão somente no que mais benéfico ao devedor, mas, sobretudo, devem atender ao legítimo interesse e utilidade da expropriação em benefício do credor.

3. Por tal razão, oferecimento de imóveis pelo executado não deve significar automática garantia do juízo, mormente quando importar prévia aceitação pelo exequente do registro da penhora na matrícula dos imóveis e correspondência do valor das avaliações dos bens à integralidade da execução.

4. Hipótese em que recusa do exequente/agravado à garantia ofertada pela executada/agravante com oferecimento de imóveis não prejudica renovação do pedido com base na ordem prevista pelo art. 835 do CPC.

5. Fixação de honorários advocatícios recursais pressupõe fixação de honorários na origem (art. 85, § 1o e 11, CPC).

6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.